Tribunal: TJBA
Processo: 8022075-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022075-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: HONDA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SOBRE A CIÊNCIA NO SISTEMA PJE. CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. ARTIGOS 4º, § 2º, DA LEI 11.419/2006 E 224, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 932, III, DO CPC/2015.

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança mandamental, determinando a cessação definitiva dos efeitos da Resolução n. 923/2020 e a extinção de processos administrativos derivados da mencionada normatividade.
2. A questão controvertida cinge-se à determinação do marco inicial para contagem do prazo recursal, havendo duplicidade de intimações: publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2024 e ciência registrada no sistema PJe em 22/08/2024.
3. O artigo 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006 estabelece que a publicação eletrônica no Diário da Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. Nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 224 do CPC/2015, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
4. A certidão de ID 460890120 certificou expressamente a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2024, determinando que se considerasse como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 14/08/2024, com início do prazo recursal em 15/08/2024 e termo final em 04/09/2024.
5. Havendo duplicidade de intimações e prevalecendo a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico sobre a ciência registrada no sistema PJe, especialmente quando aquela antecede esta, o termo inicial para contagem do prazo recursal é a data da publicação certificada nos autos, nos termos do Decreto Judiciário n. 880/2016 deste Tribunal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso interposto em 12/09/2024, quando já exaurido o prazo de 15 dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8022075-44.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado HONDA CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora.